Tribunal: TJDFT
Processo: 0710930-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO AVIADO PELO MPDFT. APLICAÇÃO RETROATIVA DA NOVA LEI MAIS BENÉFICA. ART. 4o DA LEI 13.654/2018. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA NO CRIME DE ROUBO. PRECEDENTES STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, ao revogar o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal e acrescentar o inciso I § 2o-A, deixou de considerar o roubo com emprego de arma branca como uma das hipóteses de roubo circunstanciado.
2. "Tratando-se de suposta violação de normas regimentais das Casas Legislativas, afigura-se inadmissível a análise e modificação, pelo Judiciário, da compreensão conferida, internamente, pelo Legislativo, às respectivas previsões, por se tratar, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, de ato classificado como interna corporis" (RE 1258265, Relator: Min. Luiz Fux, julgado em 3/4/2020, DJe-085, divulgado em 6/4/2020 e publicado em 7/4/2020).
3. "Diante da abolitio criminis promovida pela lei mencionada e tendo em vista o disposto no art. 5o, XL, da Constituição Federal, de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, excluindo-se a causa de aumento do cálculo dosimétrico" (HC 489.818/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, julgado em 9/4/2019, DJe 6/5/2019).
4. Recurso conhecido e desprovido.